Tribunal: TJDFT
Processo: 0000100-05.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA MENOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VULNERABILIDADE DA OFENDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBANTE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. DANOS MORAIS. VALOR EXACERBADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher será determinada desde que presentes os requisitos cumulativos de relação íntima de afeto, familiar ou ter o delito sido praticado no âmbito doméstico, familiar e com motivação de gênero, ou seja, com o intuito de oprimir a ofendida em razão de uma peculiar hipossuficiência culturalmente construída, a qual relega a pessoa do sexo feminino a uma condição de inferioridade social, econômica e familiar que justifica proteção estatal diferenciada, contemplada na Lei Maria da Penha.
2. No caso em tela, resta demonstrada a competência do Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, já que a violência praticada contra filha menor expressa a vulnerabilidade e subordinação da vítima frente ao agressor, diante da dominação de seu genitor (homem), no âmbito das relações domésticas e familiares. Preliminar rejeitada.
3. A jurisprudência é uníssona no sentido de conferir especial relevância à palavra de vítimas inseridas nesse contexto de violência doméstica e familiar, especialmente em casos em que não há contradição ou incoerência quanto aos crimes praticados pelo réu.
4. Compulsando os autos, verifica-se que o relato da vítima, no presente caso, é consistente e coerente em toda a descrição fática, não havendo dúvidas quanto à ocorrência de agressões físicas, ameaças e ofensas contra a filha menor.
5. De acordo com todo o lastro probatório restou demonstrado que o genitor agiu com excesso de violência por meio de agressões físicas, ameaças e xingamentos com o fim de corrigir e educar a menor, causando-lhe danos físicos e emocionais, o que caracteriza o crime de maus tratos. Assim, diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de maus tratos, disposto no art.136, caput, c/c §3o do CP, é inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória ou por não constituir o fato infração penal.
6. É possível a aplicação do art. 77 do Código Penal, em razão da pena privativa de liberdade ser inferior a 02 (dois) anos. Assim, suspende-se a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, cujas condições serão fixadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais.
7. Para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, utilizam-se critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado (Acórdão 1187449, 20180710004822APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: 338/347).
8. In casu, há registro nos autos de que o réu é hipossuficiente, sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Desse modo, reduz-se o valor mínimo da indenização por dano moral em favor da vítima para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais), uma vez que o valor anteriormente estipulado para a indenização (R$ 1.000,00) se encontrava exacerbado.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, cujas condições serão fixadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais e para reduzir a indenização por danos morais para R$300,00 (trezentos) reais, mantido os demais termos da sentença.